Tribunal: TJMT
Processo: 0019065-02.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019065-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER BATISTA DA SILVA - CPF: 560.051.641-04 (APELANTE), JOAO JOSE DE MELO - CPF: 053.665.351-82 (APELANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MELO - CPF: 053.665.351-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
–

PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas
da prática do delito de tráfico de drogas.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Cleber Batista da Silva
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações do art. 2º da Lei 8.072/1990.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (id. 148312220).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 148312220).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (id. 181049655).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
Cleber Batista da Silva
e

João José de Melo
porque, no dia
10
de
agosto de 2017, por volta das 20h20min,
ambos foram flagrados transitando pela Rua 12, no Bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, com o veículo Ford Fiesta de Placas NKA-9343 com os
faróis apagados e, ao procederem a abordagem, os policiais militares localizaram no interior do automóvel
1⁄2 (
meio) tablete de cocaína.

Consta na denúncia que diante da informação prestada pelo comparsa João José de Melo de que na residência dele haveria mais substâncias psicoativas, os agentes castrenses para lá se dirigiram e localizaram em um dos cômodos
da casa
mais 4 (quatro) tabletes de cocaína,
que estavam acondicionados em uma caixa e quantificaram 4,965 kg (quatro quilogramas e novecentos e sessenta e cinco gramas), além de
1 (uma) balança de precisão e 02 (duas) porções de ácido bórico
.

Após regular instrução criminal,
o

magistrad
o
sentenciante julgou
procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e condenou o
s acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao
apelante
a
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como o pagamento de
550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

A defesa

do apelante
busca a absolvição do réu
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006
.

O
pleito defensivo

não
prospera.

A materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id.
148312221 - Pág. 11
), boletim de ocorrência (id.
148312221 - Pág.
37/39
), termo de exibição e apreensão (id.
148312221 - Pág.
47
), laudo pericial

n. 3.14.20
18
.
41823
-01
(id
.
148312223 - Pág. 27
/29
), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de
cocaína
,

assim como pelas
provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
o réu neg
ou
a prática d
o crime
em juízo, alegando que
estava guardando a caixa com os entorpecentes para um conhecido seu chamado Denis, da cidade de Cáceres/MT, o qual lhe prometeu um
“
agrado
”
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alegou desconhecer o conteúdo da caixa, pois estava lacrada, aduzindo que no dia dos fatos
foi até a casa do acusado João José para levá-lo à casa da sua ex-mulher e este lhe pediu para deixar o mencionado objeto em sua casa, até que voltassem. Ponderou que quando retornaram para a casa de João, deixou o veículo em frente ao imóvel e entrou para jantar com
ele
e seus familiares, ocasião em que a polícia entrou na residência e localizou
a caixa
onde estavam acondicionados os entorpecentes.
Disse, ainda, que no veículo não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e do seu comparsa
, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas
por parte do apelante
.

Em juízo o policial militar Iuri Ribeiro
Bertasi
afirmou que
a guarnição abordou o condutor do veículo Ford Fiesta porque estava sendo conduzido com os faróis apagados, ressaltando que a busca veicular resultou na apreensão e 1⁄2 (meio) tablete de cocaína. Aduziu que, em entrevista aos acusados, um deles confirmou que na residência dele havia mais entorpecentes, tendo a equipe se deslocado para o local indicado e
localizado, em um dos cômodos da casa, mais 4 (quatro) tabletes da mesma substância.
Relatou que um dos réus guardava a substância a pedido de um conhecido por ele identificado como Denis, em troca de valor econômico.

O policial militar
Wallyson
Ferreira de Morais ratificou as declarações prestadas pelo colega de farda, acrescentando que, na ocasião, também foi apreendida uma balança de precisão e ácido bórico.

De se ver que que os depoimentos dos agentes castrenses são uníssonos àqueles prestados por eles na data dos fatos, perante a autoridade policial
, conforme se vê à id.
148312221 - Pág. 13
e 15.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa
o ônus de
provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

De igual modo, é o precedente
deste
Órgão Julgador,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda,
que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, como bem ponderou o sentenciante,
o apelante assumiu o risco de guardar a droga, pois sabia ou deveria saber que se tratava de algo valioso e ilícito, já que receberia a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como “agrado” de um conhecido só para guardar a caixa que o apelante alega desconhecimento do seu conteúdo.

De se ver, ainda, que o
crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O
entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira,
a
inda que o
acusado negue a prática do delito,
a
s circunstâncias elencadas nos autos são firmes
e
coerentes e não deixam dúvidas d
a prática do crime de tráfico de drogas,
de modo que a
negativa de autoria do apelante e a
tese absolutória ressoa
m
isolada
s
nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo
, pois
os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,

caput
, da Lei n. 11.343/06.

Q
uanto ao pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
é cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante
ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo de base considerou a dedicação do condenado a atividade criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, transcreve-se o excerto da sentença justificador do afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Vejamos:

“(...)

o réu Cleber não faz jus ao benefício em função da quantidade de droga que traficava.

Observa-se claramente do feito que os réus traziam consigo e mantinham em depósito expressiva quantidade de

drogas, quase cinco quilos de pasta base de cocaína (4.965kg), o que evidentemente lhes extirpa o direito à

minorante em questão.

Assim já decidiram os Tribunais: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. 1.
Ressalvada pessoal

compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos

especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A quantidade de droga justifica a não aplicação da minorante

do tráfico privilegiado. 3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 260987 SP 2012/0259047-7 - T6
–
SEXTA

TURMA - Ministro NEFI CORDEIRO -
DJe
27/03/2015) (destaquei)

E é plenamente justificado tal entendimento. A quantidade expressiva de droga em poder de traficante revela não

apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo

de seu aprofundamento na seara delitiva, sendo evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio

espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas

negociadas, a
medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

E, em tais casos, o recrudescimento penal é necessário até mesmo para evitar e prevenir a formação ou

fortalecimento de cartéis do tráfico ou organizações criminosas.

Assim, é descabida a
minorante.(...)
”

Com efeito,
a

expressiva quantidade de droga apreendida, consubstanciada em

4,965 kg (quatro quilogramas e novecentos e sessenta e cinco gramas)
de cocaína
,

além d
a apreensão de apetrechos do tráfico (balança de precisão e po
rções de ácido bórico
), assim como a atuação do apelante em comparsaria
com outro indivíduo, já condenado pelo crime de receptação, dão mostras suficientes da dedicação do
acusado a
atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Repita-se, a quantidade e a natureza do entorpecente evidenciam claramente o envolvimento do apelante
com o comércio espúrio de drogas, mesmo porque, essa quantidade de entorpecente com alto valor de mercado não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo com o narcotráfico.

A propósito, a teor do Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT, “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido,
imprescinde
do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 18/11/2014. 3. In
casu
, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”.
(...), Agravo
regimental desprovido
(HC 185060
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
177 DIVULG
14-07-
2020 PUBLIC
15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA
CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” 2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição. 3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022) Destaquei

Vale lembrar que
“[...] Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida”
(STJ,
AgRg
no REsp 1652550/RS)

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Ante o exposto
,
em dissonância parcial com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao

recurso
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023